Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700001-11.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HR. SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por HR SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial por ser o mesmo manifestamente inadmissível. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo de id. 12359247, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado, e baixem os autos para a vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014